Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-63.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013516-63.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), JOSE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 406.530.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, estende à Defensoria Pública, as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013516-63.2018.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão agravada.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não considerou que a questão atinente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública transitou em julgado, fazendo coisa julgada material.

Afirma que, diante da ocorrência do trânsito e julgado, deve ser considerado possível o recebimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para suprimir a alegada omissão e, por meio dos efeitos infringentes, modificar a decisão embargada e julgar procedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 55403025 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020